Tribunal: TJES
Processo: 5007029-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007029-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: GEORGINA AMORIM DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de configuração de dano moral indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que impugna a condenação em danos morais, pedido que foi julgado improcedente pelo juízo sentenciante.

Recurso Inominado que reproduziu os termos da Contestação e não dialogou com os fundamentos utilizados na sentença.

Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido indenizatório já foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, tampouco dialogou com os fundamentos decisórios, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020;

AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007029-42.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS: GEORGINA AMORIM DOS SANTOS e REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de configuração de dano moral indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso que impugna a condenação em danos morais, pedido que foi julgado improcedente pelo juízo sentenciante.

Recurso Inominado que reproduziu os termos da Contestação e não dialogou com os fundamentos utilizados na sentença.

Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido indenizatório já foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, tampouco dialogou com os fundamentos decisórios, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020;

AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que há aproximadamente um ano recebe constantes cobranças em nome de um terceiro desconhecido, “Jailson”. Afirma que já informou que o número de telefone não pertence a essa pessoa e que tentou, sem sucesso, solucionar a questão administrativamente e por meio de reclamações no site “Reclame Aqui”. Destaca que as ligações e mensagens ocorrem ao longo do dia, prejudicando suas atividades diárias. Diante disso, requer, em tutela antecipada, que os requeridos cessem as cobranças indevidas e, no mérito, a confirmação da tutela e a compensação por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto, RESOLVO o mérito para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC, e DETERMINO que os Requeridos se abstenham de encaminhar mensagens de texto ou efetuarem ligações para a linha de titularidade da Requerente, sob pena de multa diária. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Nas razões recursais, o requerido ITAÚ UNIBANCO S.A. sustenta a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, argumentando que não houve cobrança vexatória ou abusiva e que as alegações da autora configuram, no máximo, mero aborrecimento cotidiano. Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, afastando a condenação imposta na decisão recorrida.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que a recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua Contestação e não impugnou especificamente à sentença recorrida.

O recurso restringe-se a alegar a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que as cobranças indevidas caracterizam mero aborrecimento cotidiano. Contudo, a sentença já havia julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, tornando inócua a insurgência recursal.

Dessa forma, a recorrente não enfrentou os fundamentos da decisão recorrida, tampouco dialogou com as razões nela adotadas, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim sendo, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que "se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Além disso, inexiste interesse recursal, uma vez que o pedido indenizatório já foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)